Tribunal: TJDFT
Processo: 0704216-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. PROVA ORAL INDIRETA. TESTEMUNHO “OUVIR DIZER”. IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, o juiz de forma fundamentada pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
2. Não há como se deferir um juízo positivo de prelibação quando não houver nos autos indícios mínimos de autoria delitiva, validamente produzidos ou confirmados sob o contraditório e ampla defesa. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. No processo judicial, sobretudo no processo penal, a palavra de agentes públicos dizendo o que ouviam de testemunhas e acusados não substitui a versão a ser prestada direta e pessoalmente por eles. Caso contrário, malferiria os direitos fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
4. Suposto “fato notório” na comunidade local de que os acusados foram os responsáveis pelo homicídio não basta. Se no campo do direito administrativo sancionador a figura da “verdade sabida” não foi recepcionada, com maior razão não deve ser suportada no âmbito do direito penal.
5. Recurso provido para impronunciar o acusado. Prisão preventiva revogada.